Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de legítima defesa na conduta do acusado, a tese não deve ser acolhida em sede de pronúncia.

2. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

3. Pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, é possível concluir que o réu efetuou golpes de faca no peito e na coxa da vítima, restando demonstrado, no mínimo, ter assumido o risco de alcançar o resultado morte da vítima, não havendo se falar em desclassificação para lesão corporal.

4. Recurso conhecido e desprovido.